Tribunal: TCU
Processo: 017.551/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito, em função de irregularidade em convênio que tinha por objeto a execução de serviços de assistência técnica para parceleiros filiados ao Movimento dos Trabalhadores Assentados (MTA) em projetos de assentamento localizados em municípios mato-grossenses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de recurso de reconsideração interposto por Ságuio Moreira Santos, ex-superintendente substituto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso, contra o Acórdão 15123/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.